Tribunal: TJDFT
Processo: 0026350-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo civil de 2015.
2. A pretensão de reexame do julgado não comporta provimento por meio do recurso de embargos de declaração, devendo o recorrente interpor o recurso formalmente adequado.
3. É defeso inovar em sede de embargos de declaração, a não caracterizar defeito de omissão a ausência de manifestação sobre tópico estranho à matéria debatida nos autos do processo.
3.1. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo.
4. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos expendidos nos embargos de declaração devem se ater aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração opostos pelas partes conhecidos e rejeitados.